Tribunal: TJDFT
Processo: 0700645-56.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO DA DEFESA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta em face da sentença que condenou o réu à pena de 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos descritos nos artigos 217-A, “caput”, e 215-A, “caput”, ambos do CP c/c artigo 226, inciso II, do CP, na forma do artigo 71 do CP.
2. Embora deferida a diligência de expedição de ofício para a escola onde a menor estudava, a Defesa, embora intimada, não trouxe os autos a informação necessária ao cumprimento de diligência, tendo a Magistrada decretado o encerramento da instrução criminal. Em alegações finais não houve qualquer objeção quanto ao ponto. Em tal circunstância, inviável o reconhecimento de nulidade, nos termos do artigo 565, do Código de Processo Penal.
3. Constatado que a hipótese é de emendatio libelli (artigo 383,CPP) e não mutatio libelli (artigo 384, CPP), como afirma a defesa, bem como que os fatos estão suficientemente descritos na denúncia, descabe reconhecer qualquer nulidade.
4. Os depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, confiram a autoria de materialidade dos delitos imputados ao acusado. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial importância para fundamentar a condenação.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.